Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-29.2020.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de serviços - Energia elétrica - Não comprovação de pagamento à segurada – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Ausente demonstração do pagamento da indenização securitária, inexiste sub-rogação nos direitos da segurada, sendo inaceitável como prova o simples "print" de tela sistêmica sem a devida autenticação bancária.

2.

Ementa:
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de serviços - Energia elétrica - Não comprovação de pagamento à segurada – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Ausente demonstração do pagamento da indenização securitária, inexiste sub-rogação nos direitos da segurada, sendo inaceitável como prova o simples "print" de tela sistêmica sem a devida autenticação bancária.

2. Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, relativamente à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000929-29.2020.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES
S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000929-29.2020.8.26.0450 -Voto no 45582
2
Apelação Cível no 1000929-29.2020.8.26.0450
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: ELEKTRO REDES S.A.
Comarca: Piracaia
Voto no 45582
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de
serviços - Energia elétrica - Não comprovação de
pagamento à segurada
Nexo causalidade
Danos a
equipamentos elétricos.
1. Ausente demonstração do pagamento da indenização
securitária, inexiste sub-rogação nos direitos da segurada,
sendo inaceitável como prova o simples “print” de tela
sistêmica sem a devida autenticação bancária.
2. Diante da comprovação de que não houve falha na
prestação dos serviços da ré, relativamente à regulação da
tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o
dever de reembolso da importância despendida pela
seguradora ao indenizar os danos aos equipamentos
elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 387/390, que julgou improcedente a “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: o pagamento da
indenização foi devidamente comprovado; os laudos juntados pela autora
mostram-se aptos a comprovar o nexo causal, a falha na prestação de
serviço e os danos, devendo a concessionária ressarcir os prejuízos da
segurada; aplicam-se ao caso as disposições do CDC, invertendo-se o
ônus probatório; inaplicável a Resolução no 414/2010 da ANEEL; o evento
da natureza, por si só, não caracteriza caso fortuito ou força maior; deve ser
considerada a impossibilidade e a desnecessidade da realização de perícia
técnica; sem embasamento a alegação de responsabilidade da segurada,
pelas condições de suas instalações internas, sendo que as oscilações no
fornecimento de energia são de atribuição da ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado e preparado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000929-29.2020.8.26.0450 -Voto no 45582
3
Trata-se de ação regressiva proposta com vistas a
compelir a ré ao reembolso da quantia de R$ 4.224,78 (quatro mil,
duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), despendida pela
autora ao indenizar sua segurada pelos danos elétricos havidos em seus
equipamentos, julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Em que pesem insistentes alegações da autora, a r.
sentença deve ser mantida.
Isto porque, de acordo com o art. 786 do Código Civil,
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, as ações, os
privilégios e as garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do
dano.
Ocorre que a sub-rogação da autora dar-se-ia pela
comprovação do pagamento da indenização securitária à sua segurada.
No entanto, o documento de fl. 50, sem a devida
autenticação, é insuficiente para a demonstração do efetivo pagamento,
que poderia ser demonstrado mediante a apresentação de comprovante de
transferência do valor contendo a autenticação bancária.
Conclui-se que, pela ausência de comprovação do
pagamento da indenização à segurada, inexiste a sub-rogação da
seguradora em seus direitos1.
No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste
E. Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS.
DIREITO
DE
REGRESSO.
Inocorrência.
Ausência de prova suficiente do pagamento da
indenização securitária pela seguradora a parte dos
segurados. Documentos sem autenticação bancária
e/ou assinatura dos segurados não comprovam o
pagamento que, inclusive, não pode ser presumido.
Comprovação do pagamento a uma das seguradas.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
serviços públicos pelos danos causados em equipamentos
eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica.
Necessidade de comprovação do nexo de causalidade
entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudos
técnicos
unilaterais
impugnados
pela
Ré.
Necessidade de produção da prova pericial. Improcedência
do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para
alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora.
RECURSO
DA
AUTORA
NÃO
PROVIDO,
com
1 RT 652/100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000929-29.2020.8.26.0450 -Voto no 45582
4
observação2.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS

PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
documento apresentado pela apelada
que não é hábil para comprovar o pagamento

documento exibido que não se trata de comprovante de
depósito bancário, mas mero print de tela do sistema
da apelada, com referência à operação que pode ter
ocorrido ou não
documento que tinha que ser
complementado
pelo
comprovante
bancário
de
remessa do numerário com autenticação mecânica ou
digital
possibilidade ainda de apresentação do
extrato, do qual constasse o débito do valor junto à
conta da apelada e o respectivo creditamento em favor
do segurado
recibo de emissão do segurado que
também
poderia
ser
apresentado

inúmeros
documentos que comprovariam o pagamento, mas que
não foram trazidos aos autos pela apelada ausência,
ainda, de demonstração do nexo de causalidade

fragilidade da documentação apresentada no sentido de
que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela
concessionária impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese
apelada que não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelante de demonstrar que o evento não
ocorreu por sua responsabilidade orçamentos por demais
lacônicos a respeito da causa dos danos
sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada
improcedente a ação3.
AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e
do art. 14 do CDC
Equipamentos eletrônicos dos
2 AC 1009845-69.2019.8.26.0100, Des. Rel. BERENICE MARCONDES CESAR, 28a Câmara de
Direito Privado, TJSP, julgado em 25/09/2020, (grifo nosso).
3 AC 1000040-72.2020.8.26.0160, Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, 12a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 14/09/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000929-29.2020.8.26.0450 -Voto no 45582
5
segurados que sofreram danos causados por descargas
elétricas
Ocorrência de descarga elétrica que não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público Descarga elétrica que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade A seguradora que paga a indenização sub-
roga-se nos direitos dos segurados contra o responsável
pelo dano
Art. 786 do CC - Ausência, contudo, de
prova do pagamento das indenizações securitárias, o
que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos
pleiteados pela autora Documentos juntados que não
possuem nenhum lastro bancário a lhes conferir
confiabilidade, não sendo suficientes para, por si só,
comprovar o pagamento
Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso
Ação improcedente
Sentença mantida
Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa Apelo
improvido4.
Além disso, infere-se do conjunto probatório formado
pela ré (laudo técnico às fls. 246/250) que não houve oscilação no
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da segurada na
data de 06/03/2017 (cf. fl. 5).
Ressalta-se
que
o
laudo
apresentado
pela
concessionária de serviço de energia elétrica é dotado de presunção de
legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.
Destarte, ante o não reconhecimento da sub-rogação
da autora nos direitos de sua segurada, pela inaptidão da prova do
pagamento, sendo insuficiente mero print de tela sistêmica (fl. 50), como
também em razão da ausência de nexo causal entre a atividade da
concessionária e os danos causados à segurada, nada mais resta do que a
manutenção da improcedência da ação.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a
cargo da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
4 AC 1082560-46.2018.8.26.0100, Rel. Des. SALLES VIEIRA, 24a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 30/04/2020, (grifo nosso).